Tribunal: TJSP
Processo: 2106133-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS – Pretensão da agravante à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sob o fundamento de boa-fé e efetiva realização de transações econômicas com terceiro posteriormente declarado inidôneo – Inocorrência – Matéria que demanda instrução probatória e aperfeiçoamento do contraditório – Presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração e

Ementa:
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS – Pretensão da agravante à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sob o fundamento de boa-fé e efetiva realização de transações econômicas com terceiro posteriormente declarado inidôneo – Inocorrência – Matéria que demanda instrução probatória e aperfeiçoamento do contraditório – Presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração e Imposição de Multa que não foi ilidido no caso concreto – Precedentes da Câmara – Decisão mantida – Agravo desprovido.